Tribunal: TJPA
Processo: 0812531-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11836 - Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812531-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IVO MILANI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Loteamento. Estrutura básica. Responsabilidade do loteador. Medida restritiva. Poder geral de cautela. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento

interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública, defere o pedido de tutela antecipada, determinando ao réu a tomada de medidas para regularizar a infraestrutura básica de loteamento por ele estabelecido; bem como proibiu novas comercializações de lotes na gleba em litígio;

2- A questão em análise restringe-se ao cabimento da concessão da tutela provisória, observados os pressupostos do art. 300 do CPC;

3- A decisão foi prolatada sob o fundamento de evitar a continuação de danos metaindividuais, ao consumidor e ao meio ambiente, considerando os termos da
Lei Federal nº 6766/79
que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano;

4- A legislação estabelece a possibilidade de loteamento observada a infraestrutura básica constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação;

5- A proibição de comercialização de lotes mostra-se medida estabelecida no exercício do poder geral de cautela do juiz, considerando o risco de aumento das irregularidades constatadas. Dentro dessa base, não há adstrição total ao pedido postulado pelo litigante, desde que o magistrado não se distancie da natureza da pretensão formulada ao realizar a prestação jurisdicional de maneira adicional, como no caso concreto;

6- Constatada a concomitância dos requisitos para concessão da tutela provisória, nos termos do
art. 300 do CPC
, evidencia-se o acerto da decisão agravada, que deve ser mantida
;

7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 6766/79; art. 300 do CPC

Jurisprudência relevante: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
IVO MILANI
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800418-36.2024.8.14.0053) que defere o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o agravante narra que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública, alegando irregularidades no Loteamento Beija Flor, apontando ausência de infraestrutura básica. O Juízo
a quo
determinou que o Agravante apresentasse plano de regularização da área em 60 dias, realizasse uma série de medidas de infraestrutura, sob pena de multa, além de suspender a comercialização dos lotes, sem considerar as peculiaridades do caso concreto;

que o loteamento em questão está implantado há quase 20 anos, sendo uma área urbana consolidada pela prefeitura, com cerca de 90% de ocupação, gozando de toda a estrutura básica necessária para garantir a dignidade de seus moradores e usuários em geral.

Pontua, em síntese:
a)
os prazos impostos são incompatíveis com a realidade fática, devendo ser observado o art. 139, IV do CPC;
b)
que foi realizada inspeção no local por um servidor da Promotoria, tendo sido lavrado um Auto de Constatação, sem submissão ao crivo do contraditório;
c)
o Loteamento Beija Flor está inserido no contexto do próprio Município que não dispõe de sistemas de micro drenagem, sendo realizada de forma tradicional, com sarjeta e lançamento direto no córrego natural, não possui bocas de lobo e redes coletoras de águas pluviais, cujo escoamento da água se dá direto pelas superfícies das ruas e passeios não possui rede pública de captação e tratamento de esgoto. tanto que somente em 2018 foi instituído o Plano de Saneamento Básico do Município através da Lei 546/2018;
d)
em nenhum momento foi apontado pelo agravado ter o agravante praticado qualquer conduta que tenha acarretado dano ambiental e o loteamento não se encontra em área de preservação e resta garantida a dignidade dos moradores da área em questão;
e)
a ação civil pública traz matéria complexa que demanda dilação probatória para a constatação da situação atual do empreendimento e a quem compete executá-lo/adequá-lo; a prudência recomenda que a questão seja analisada após a instrução processual, com a instauração do contraditório, haja vista, inclusive, o caráter irreversível da medida;
f)
a ausência de requerimento específico do Ministério Público quanto à proibição de comercialização dos lotes, denota que a decisão interlocutória agravada não possui fundamento fático ou jurídico que a sustente, devendo ser nula a sentença que concede medida não postulada pelo agravado.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para anular a decisão.

Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 21222854).

Contrarrazões (Id 22358655).

Nesta instância, o Ministério Público entende desnecessária sua intervenção (Id 22976074).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se, a questão recursal, à existência dos requisitos legais para deferimento da tutela provisória, conforme disposição do art. 300, do CPC.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública, ajuizada em face do ora agravante e do Município de São Félix do Xingu, em que o autor informa que instaurou inquérito civil público para apurar denunciada implantação irregular do Loteamento Beija-Flor; que, em resposta a sua diligência, o Município informou que não foram encontrados documentos sobre o referido loteamento; o Cartório do Único Ofício informou que o citado loteamento não possui registro; que o Auto de Constatação, elaborado por servidor lotado na Promotoria de Justiça, denuncia que: as vias do loteamento não são pavimentadas; não há abastecimento de água potável; não há sistema de escoamento de água pluvial; há rede elétrica e iluminação pública, nesse caso só existem postes de iluminação pública onde há residências; e não há rede de esgoto instalada.

Ao fim, requer a tutela provisória antecipada, no sentido de
“determinar aos réus que procedam, no prazo assinalado pelo juízo: visando I) o abastecimento de água potável para todos os moradores do loteamento; II) escoamento de água pluvial, evitando acúmulo de água nas vias de trânsito de pessoas e veículos; III) realize reparos na rede de iluminação pública; e IV) apresente cronograma de realização das obras de implantação de equipamentos urbanos básicos de iluminação pública, de esgotamento sanitário, de energia elétrica domiciliar e de vias de circulação de pessoas e veículos, conforme prevê o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei Nacional nº 6.766/79; 3 - seja imposta aos demandados, para o caso de inadimplemento quanto às obrigações impostas nas tutelas provisórias requeridas, multa diária a ser fixada no patamar mínimo de R$1.000,00 (mil reais), destinando-se o numerário ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85”

Proferida a decisão interlocutória ora agravada, deferindo a tutela de urgência, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, com base no princípio da precaução, satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito, como também evidenciadas expressões futuras que se traduzem no agravamento do dano coletivo, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, notadamente para obrigar IVO MILANE:

a) Sob pena de multa de R$ 20.000,00 por cada nova alienação, determino que o réu IVO MILANI, de imediato, se abstenha de comercializar qualquer imóvel localizado na gleba de terra referida na inicial;

b) Determino que no prazo de 60 dias apresente plano de regularização da área, devendo promover: I) o abastecimento de água potável para todos os moradores do loteamento; II) escoamento de água pluvial, evitando acúmulo de água nas vias de trânsito de pessoas e veículos; III) realize reparos na rede de iluminação pública; e IV) apresente cronograma de realização das obras de implantação de equipamentos urbanos básicos de iluminação pública, de esgotamento
sanitário, de energia elétrica domiciliar e de vias de circulação de pessoas e veículos, conforme prevê o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei Nacional nº 6.766/79;

c) As obras deverão ser concluídas no prazo de 12 (doze) meses da apresentação do plano de regularização do loteamento. Em caso de eventual necessidade de modulação desse prazo, deverão as partes promover ajustes mediante termo de ajustamento de conduta, cujo teor deverá ser aportado aos autos, tão logo ocorra. Não obstante, no prazo máximo de 40 dias, deverão os réus demonstrar o início dessa regularização, sob pena de R$ 2.000.00/dia, até o limite de R$ 50.000,00
.

d) A Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu deverá cumprir o dever de que novos loteamentos irregulares sejam feitos, bem como fiscalizar o loteamento Beija-Flor, a fim de impedir que novas vendas de lotes possam ocorrer
;”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando os seguintes pontos:

a)
os prazos impostos são incompatíveis com a realidade fática, devendo ser observado o art. 139, IV do CPC;

b)
que foi realizada inspeção no local por um servidor da Promotoria, tendo sido lavrado um Auto de Constatação, sem submissão ao crivo do contraditório;

c)
o Loteamento Beija Flor está inserido no contexto do próprio Município que não dispõe de sistemas de micro drenagem, sendo realizada de forma tradicional, com sarjeta e lançamento direto no córrego natural, não possui bocas de lobo e redes coletoras de águas pluviais, cujo escoamento da água se dá direto pelas superfícies das ruas e passeios não possui rede pública de captação e tratamento de esgoto. tanto que somente em 2018 foi instituído o Plano de Saneamento Básico do Município através da Lei 546/2018;

d)
em nenhum momento foi apontado pelo agravado ter o agravante praticado qualquer conduta que tenha acarretado dano ambiental e o loteamento não se encontra em área de preservação e resta garantida a dignidade dos moradores da área em questão;

e)
a ação civil pública traz matéria complexa que demanda dilação probatória para a constatação da situação atual do empreendimento e a quem compete executá-lo/adequá-lo; a prudência recomenda que a questão seja analisada após a instrução processual, com a instauração do contraditório, haja vista, inclusive, o caráter irreversível da medida;

f)
a ausência de requerimento específico do Ministério Público quanto à proibição de comercialização dos lotes, denota que a decisão interlocutória agravada não possui fundamento fático ou jurídico que a sustente, devendo ser nula a sentença que concede medida não postulada pelo agravado.

A decisão foi prolatada sob o fundamento de
evitar a continuação de danos metaindividuais, ao consumidor e ao meio ambiente, considerando os termos da Lei Federal nº 6766/79 que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano.

Destaco o teor do art. 2º do referido ordenamento legal:

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§2º Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

§ 3º (VETADO)

§ 4º Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.

§ 5º A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável;

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.

§ 7º O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes.

A legislação estabelece a possibilidade de loteamento observada a infraestrutura básica constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação
.

A decisão impõe ao agravante tomada de medidas para regularização da infraestrutura básica do loteamento em questão, considerando os riscos iminentes tanto aos moradores que se obrigam a viver em condições precárias de saúde, quanto ao meio ambiente que sofre com a falta de saneamento básico, conforme apurado em inquérito instaurado pelo Parquet.

O agravante entende descabidas as medidas impostas considerando que o Município que não dispõe de sistemas de micro drenagem, não possui rede pública de captação e tratamento de esgoto. Porém essa não é razão plausível para que o agravante deixe de observar a legislação que determina ao loteador a constituição de infraestrutura básica, na espécie, cuja inobservância, certamente acarreta dano ambiental e depõe contra a dignidade dos moradores da área.

O agravante tem razão quando identifica a complexidade da demanda e a necessidade de dilação probatória para a constatação da situação atual do empreendimento; não há dúvida, entretanto, que, segundo a legislação, compete ao loteador providências de adequação do espaço de loteamento.

Na mesma esteira, destaco julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA .
OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 6.766/79. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR
. PROPAGANDA ENGANOSA . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL INADMISSIBILIDADE . I - Os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para dirimir a lide, revelando-se, portanto, desnecessária a produção de provas. II ?
Na espécie, as partes deliberaram que as obras de infraestrutura seriam aquelas estabelecidas na Lei Federal nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
. III - Embora o Município tenha, nos termos do art . 30, I, da Constituição Federal, competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o exercício de tal atribuição não pode contrariar as normas gerais editadas pela União. IV -
No tocante às obras de construção de galerias de águas pluviais e de esgoto, a obrigação da empresa apelante decorre da norma legal inserta no artigo 2º, § 5º, da Lei Federal nº 6.766/79
. V - In casu, as propagandas veiculadas pelo empreendimento projetavam a construção de asfalto e de meio-fio, de modo a induzir incautos consumidores a criar justa expectativa quanto à infraestrutura existente no loteamento . VI - Evidenciado o descumprimento contratual pela empresa apelante, cabível tanto a determinação de conclusão das obras, quanto a aplicação da cláusula penal. VII - Não cabe dano moral em caso de descumprimento contratual. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - APL: 53342116020168090051 GOIÂNIA, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - LEI N. 6.766/79 - OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR. -
Consoante a Lei Federal nº 6 .766/79, compete ao loteador a execução de obras de infraestrutura básica nas áreas de parcelamento do solo
- Não é possível impor à CEMIG a obrigação de instalar rede de energia elétrica, em loteamento irregular, sob pena de acarretar-lhe ônus que não é devido.

(TJ-MG - AC: 50007385020198130081, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/10/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)”

De acordo com os autos de origem, o agravante dividiu uma área chamada Chácara Santa Rita, sobre a qual adquiriu direitos possessórios, formando a Chácara Beija Flor (local onde reside) e o Loteamento Beija Flor, com cerca de 300 (trezentos) lotes, os quais passou a vender para famílias interessadas, as quais ficaram responsáveis pela implantação individual de água e sistema de esgoto.

Quanto ao tempo estabelecido para adequação, 60 dias para apresentação do plano de regularização da área, com cronograma de realização das obras e 12 (doze) meses da apresentação do plano de regularização do loteamento para conclusão das obras, mostra-se razoável considerado o tempo decorrido sem a devida providência. Ademais, o magistrado a quo teve o cuidado de estabelecer a possibilidade de ajuste de condutas para o caso de eventual necessidade de modulação dos prazos.

No que concerne à proibição de comercialização de lotes mostra-se medida estabelecida no exercício do poder geral de cautela do juiz, considerando o risco de aumento das irregularidades constatadas pelo MP. Dentro dessa base, não há adstrição total ao pedido postulado pelo litigante, desde que o magistrado não se distancie da natureza da pretensão formulada ao realizar a prestação jurisdicional de maneira adicional, como no caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO . POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE . CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA . AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas "ex officio", no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.1.1 . Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.
2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada - entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio - deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.2 .1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento - correspondente à contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo -, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avençados pelas partes na contratação que outrora entabularam. 3.Agravo interno a que se dá parcial provimento .

(STJ - AgInt na Pet: 15420 RJ 2022/0314895-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)”

Destaque-se que, conforme relato do agravante nos autos de origem, em 2006, já havia comercializado mais de 90% (noventa por cento) dos lotes, do que se infere não haver grande quantidade de unidades à disposição. Nesse contexto, sobressai a preservação de bens maiores, que são a dignidade da comunidade e o meio ambiente equilibrado, em contrapartida dos interesses financeiros do agravante.

Constatada a concomitância dos requisitos para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, evidencia-se o acerto da decisão agravada, que deve ser mantida.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025